Tribunal: TJPA
Processo: 0818525-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818525-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLENE DE OLIVEIRA COUTO ANDRADE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0818525-59.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ARLENE DE OLIVEIRA COUTO ANDRADE
(ADVOGADO KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO. EMISSÃO DE NOVO CARNÊ DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Arlene de Oliveira Couto Andrade contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a autorizar o depósito de valor tido como incontroverso, determinar a emissão de novo carnê de pagamento, vedar medidas de cobrança e negativação, bem como assegurar a manutenção da posse do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, a fim de permitir o depósito de valor unilateralmente indicado como incontroverso, com emissão de novo carnê de pagamento e vedação de medidas de cobrança pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

A tutela provisória constitui medida excepcional, concedida em cognição sumária, exigindo demonstração mínima da plausibilidade do direito invocado e da urgência da providência requerida.

5.

As alegações de abusividade contratual e de irregularidade dos encargos financeiros dependem de análise técnica e de dilação probatória, incompatíveis com o exame superficial próprio da tutela de urgência.

6.

A pretensão de fixação de valor tido como incontroverso pelo próprio devedor, com emissão de novo carnê de pagamento e vedação de cobrança, possui caráter satisfativo e se confunde com o mérito da ação revisional.

7.

A jurisprudência reconhece que não cabe ao devedor estabelecer unilateralmente o valor da dívida para fins de depósito judicial em ação revisional, sob pena de indevida modificação das condições contratuais.

8.

A manutenção da posse de bem alienado fiduciariamente está sujeita à disciplina específica do Decreto-Lei nº 911/1969, não sendo possível afastar preventivamente as consequências do eventual inadimplemento sem demonstração inequívoca de ilegalidade contratual.

9.

Ausente prova robusta da probabilidade do direito e sendo necessária instrução probatória para exame das cláusulas contratuais, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Não cabe ao devedor fixar unilateralmente o valor que entende devido para fins de depósito judicial em ação revisional de contrato bancário.

3.

A análise da eventual abusividade de encargos contratuais demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §3º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818525-59.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ARLENE DE OLIVEIRA COUTO ANDRADE
(ADVOGADO KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Arlene de Oliveira Couto Andrade, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
ação revisional de contrato bancário,
movida contra Banco Bradesco Financiamentos S.A. – indeferiu a tutela de urgência postulada (prosseguindo o feito e deferindo justiça gratuita).

Inconformada, sustenta a agravante, em linhas gerais, o cabimento do agravo, a tempestividade e a dispensa de preparo.

No mérito, afirma não pretender inadimplir, mas depositar o valor “incontroverso” de R$ 1.151,23 com emissão de novo carnê, alternativamente consignação judicial, bem como abstenção de negativação, vedação de cobrança e manutenção da posse do veículo, com multa diária.

Requer efeito suspensivo e a reforma da decisão que indeferiu a tutela.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, o agravado, Banco Bradesco Financiamentos S.A. se manifesta pela manutenção da decisão, argumentando que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Defende que a alegada abusividade contratual e a revisão das parcelas não foram suficientemente comprovadas, ressaltando que a decisão de indeferir o pedido de tutela foi correta, visto que as alegações da agravante dependem de dilação probatória.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0818525-59.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ARLENE DE OLIVEIRA COUTO ANDRADE
(ADVOGADO KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, de modo a permitir o depósito de valor tido como incontroverso, a emissão de novo carnê de pagamento e a vedação de medidas de cobrança pela instituição financeira.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a concessão de tutela de urgência depende da presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a tutela provisória constitui medida excepcional, concedida em cognição sumária, exigindo demonstração mínima da plausibilidade do direito alegado e da urgência da medida. Além disso, deve-se observar a reversibilidade do provimento, nos termos do §3º do referido dispositivo.

No caso, Arlene de Oliveira Couto Andrade sustenta que o contrato de financiamento firmado com o banco agravado contém encargos abusivos, razão pela qual pretende efetuar o pagamento apenas do valor que entende devido, requerendo a emissão de novo carnê de pagamento ou a possibilidade de consignação judicial das parcelas.

Por sua vez, Banco Bradesco Financiamentos S.A. argumenta que as alegações da agravante carecem de comprovação concreta e dependem de análise técnica e probatória acerca da regularidade da contratação e dos encargos aplicados, não sendo possível, em sede de cognição sumária, promover alteração das condições contratuais livremente pactuadas.

Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada em sede de primeiro grau.

Com efeito, as pretensões formuladas pela agravante – especialmente a imposição de emissão de novo carnê, a fixação de valor unilateralmente definido como “incontroverso” e a vedação de cobrança – possuem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação revisional.

A análise da eventual abusividade contratual, bem como da regularidade dos encargos financeiros cobrados, demanda dilação probatória e exame técnico-contábil, circunstância incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Além disso, a jurisprudência dos tribunais tem reiteradamente reconhecido que não cabe ao devedor fixar unilateralmente o valor que entende devido para fins de depósito judicial em ação revisional, sob pena de indevida modificação das condições contratuais.

Ademais, no tocante à manutenção da posse de bem alienado fiduciariamente, cumpre destacar que a matéria é regida por legislação específica (Decreto-Lei nº 911/1969), a qual estabelece disciplina própria para eventual busca e apreensão em caso de inadimplemento, não sendo cabível afastar preventivamente tais efeitos sem demonstração inequívoca de ilegalidade contratual.

Dessa forma, inexistindo prova robusta da probabilidade do direito invocado e diante da necessidade de instrução probatória para a análise das cláusulas contratuais, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela provisória.

Concluo, assim, que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/03/2026